Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736954-63.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GENES ALVES FILHO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O GENES ALVES FILHO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56318453. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator